Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-92.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006215-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENE BORDEGATTO - CPF: 055.833.518-70 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LIONETE BRAGA RODRIGUES - CPF: 790.984.011-04 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0743-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA OU INEFICÁCIA SUBJETIVA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECLARADO NULO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERCEIRO ADQUIRENTE POSTERIOR – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE – INVIABILIDADE – DIREITO DECORRENTE DE ATO DECLARADO NULO – PRETENSÃO QUE CONFIGURA AÇÃO RESCISÓRIA OBLÍQUA – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A ausência de citação do adquirente posterior à consolidação da propriedade fiduciária não acarreta nulidade da sentença proferida em ação declaratória que visa exclusivamente a anulação do procedimento expropriatório, sobretudo quando não se discute diretamente o negócio jurídico de aquisição celebrado pelo terceiro.

A sentença judicial que reconhece a nulidade do leilão extrajudicial e de todos os atos subsequentes alcança os negócios jurídicos derivados, inclusive eventual aquisição feita por terceiro, ainda que de boa-fé, desde que o seu direito decorra diretamente de procedimento viciado.

A pretensão de afastar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado sob o argumento de ausência de integração processual configura inadmissível ação rescisória oblíqua, vedada pelo ordenamento jurídico.

A proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé, embora relevante no plano material, não prevalece quando seu direito tem origem em ato jurídico declarado nulo por sentença transitada em julgado.

Hipótese em que a sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos dos arts. 114, 115 e 506 do CPC, além de preservar a autoridade da coisa julgada e o devido processo legal.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENE BORDEGATTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA OU INEFICÁCIA SUBJETIVA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DECLARADO NULO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERCEIRO ADQUIRENTE POSTERIOR – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO APELANTE – INVIABILIDADE – DIREITO DECORRENTE DE ATO DECLARADO NULO – PRETENSÃO QUE CONFIGURA AÇÃO RESCISÓRIA OBLÍQUA – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 317132384).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a sentença da Ação Declaratória nº 1041412-79.2023.8.11.0041 é nula por não ter ele sido incluído no polo passivo, embora já figurasse como proprietário registral do imóvel à época da propositura. Tal omissão, segundo argumenta, compromete a validade do contraditório e fere os arts. 114 e 115 do CPC, além do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Reafirma sua condição de terceiro de boa-fé, com aquisição consolidada antes da propositura da ação declaratória. Sustenta que, ainda que o leilão tenha sido anulado, a decisão não poderia atingir sua aquisição anterior, regularmente registrada, sob pena de violação à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e ao sistema registral.

Novamente, sustenta que a conduta da apelada foi temerária e dolosa, por ocultar a titularidade do imóvel pelo apelante, visando deliberadamente a obtenção de provimento judicial que pudesse ser executado em desfavor de terceiro não citado. Isso teria resultado em medida gravosa e desproporcional, como o uso de força policial para desocupação de bem locado, ferindo direitos fundamentais do apelante e da locatária.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a declaração de nulidade da sentença proferida na Ação Declaratória n.º 1041412-79.2023.8.11.0041, por ausência de litisconsórcio passivo necessário; subsidiariamente, requer o reconhecimento da ineficácia subjetiva da sentença em relação ao apelante, com preservação de sua condição de proprietário e a anulação da ordem de reintegração de posse.

Manifestação da parte embargada, no Id. 321401870, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a parte requerida/apelada apresentou contestação intempestiva, tendo o juízo a quo corretamente decretado a revelia, sem aplicação de seus efeitos materiais, por se tratar de demanda que versa sobre matéria de direito e cunho eminentemente documental, conforme autoriza o próprio art. 344 do CPC.

Não obstante a alegação do apelante de que a controvérsia envolveria também fatos relevantes, é inegável que a questão posta está adstrita à análise dos efeitos jurídicos da sentença proferida na ação anterior e da sua repercussão sobre a propriedade do imóvel — matéria essencialmente jurídica, passível de enfrentamento independentemente de produção probatória.

Assim, não há nulidade ou omissão na decisão que afastou os efeitos materiais da revelia, motivo pelo qual esta tese recursal não merece acolhimento.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença recorrida enfrentou de forma clara e coerente o argumento da suposta nulidade processual por ausência de citação do apelante como litisconsorte necessário na ação anterior. O fundamento do juízo de origem foi no sentido de que a demanda proposta pela apelada não visava discutir o negócio jurídico específico celebrado entre o apelante e o banco fiduciário, mas sim a nulidade do procedimento expropriatório em si, razão pela qual não se impunha a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Acertadamente consignou o juízo
a quo
que:
“O fato de o autor não ter sido incluído no polo passivo daquela demanda não configura nulidade, pois a ação visava a declaração de nulidade do procedimento expropriatório em si, e não a discussão específica sobre o negócio jurídico celebrado entre o adquirente posterior e o alienante.”

A jurisprudência tem reconhecido, de forma pacífica, que a nulidade de atos processuais só se verifica quando há prejuízo processual concreto, o que não se configura no presente caso.

Ademais, o apelante adquiriu o imóvel em dezembro de 2022, enquanto a ação declaratória foi proposta em outubro de 2023, sendo certo que, na condição de terceiro que deriva seu direito de procedimento já viciado, assume o risco jurídico do negócio.

Nesse sentido, é relevante ressaltar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e registros públicos, mas que não afasta o controle judicial posterior sobre a validade dos procedimentos expropriatórios que os ensejam.

O entendimento jurisprudencial sobre o tema é firme e merece transcrição integral, conforme corretamente fez a sentença:

“PROCESSO Nº: 0800332-16.2016.4.05.8109 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF APELADO: FRANCISCO ALDY GUIMARAES SALDANHA RELATOR (A): Desembargador (a) Federal CID MARCONI GURGEL DE SOUZA - 3ª Turma CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. MUTUÁRIO INADIMPLENTE. Apelação interposta pela CEF em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, ante a falta de demonstração da notificação da parte autora para purgar a mora. Nulidade da notificação do autor para purgar a mora decorrente do inadimplemento contratual, ficando caracterizada a ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel pela CEF. A anulação do procedimento de Execução Extrajudicial não acarreta que a dívida deva ser considerada quitada em favor da parte autora, eis que não foi comprovado o seu pagamento, estando a parte inadimplente. Nada impede que a CEF proceda com nova Execução Extrajudicial da dívida, desta feita com a observância das exigências legais. Apelação da CEF improvida. Condenação em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença (10%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(TRF-5 - Ap: 08003321620164058109, j. 30/04/2020, 3ª TURMA).

O julgado reforça a conclusão de que a nulidade do procedimento expropriatório contamina os atos posteriores, inclusive a aquisição do imóvel pelo terceiro, ainda que este afirme ter agido de boa-fé.

O apelante busca ainda o reconhecimento da ineficácia subjetiva da sentença, alegando ser terceiro de boa-fé, amparado pela presunção de legitimidade dos registros públicos. Contudo, o artigo 506 do CPC não se aplica quando o direito do terceiro decorre justamente do ato ou relação jurídica declarada nula por decisão judicial.

Como bem pontuado na sentença:
“Embora a regra seja que a sentença não prejudica terceiros, há exceções quando o terceiro deriva seu direito justamente do ato ou relação jurídica declarada nula pela decisão judicial.”

Logo, não se pode pretender que a sentença proferida na ação anterior seja ineficaz contra quem adquiriu o imóvel com base em procedimento declarado judicialmente nulo. Tal raciocínio conduziria à insustentável situação de se permitir que um vício processual reconhecido e declarado pelo Judiciário continue a produzir efeitos jurídicos válidos contra terceiros, em afronta à própria função jurisdicional de preservação da legalidade.

A pretensão do apelante, ainda que travestida de ação declaratória de nulidade ou de ineficácia subjetiva, representa, em essência, uma tentativa de desconstituir decisão judicial transitada em julgado por via transversa, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, o remédio jurídico adequado para questionar eventual lesão patrimonial decorrente da aquisição frustrada do imóvel não seria a presente ação, mas sim ação indenizatória própria contra os responsáveis pela alienação ou procedimento irregular.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025